Tribunal: TJMT
Processo: 1005595-78.2017.8.11.0003
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005595-78.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[EMERSON GALVAO - EPP - CNPJ: 05.988.601/0001-78 (APELANTE), WISTON CRISTALDO GOMES CHAVES - CPF: 569.584.551-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – OSCILAÇÃO DA TENSÃO E CONSEQUENTE QUEIMA DE EQUIPAMENTOS REFRIGERADORES EM AÇOUGUE – PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE À FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PELA AUTORA – INVERSÃO “OPE LEGIS” DO ÔNUS DA PROVA – PEDIDO EXPRESSO, PELA RÉ, DE JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – DISPENSA DO DIREITO À PRODUÇÃO DE PROVA QUANTO À INEXISTÊNCIA OU INOCORRÊNCIA DA ALEGADA FALHA – DEMONSTRAÇÃO SATISFATÓRIA DA QUANTIFICAÇÃO DO DANO MATERIAL – PEDIDO DE RESSARCIMENTO ACOLHIDO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO DANO MORAL ALEGADO – PEDIDO INDENIZATÓRIO REJEITADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Tratando-se de questão afeta à falha na prestação de serviço, há inversão “ope legis” do ônus da prova, nos termos do art. 14, §3o, do CDC, cabendo à fornecedora/prestadora do serviço demonstrar inexistência ou inocorrência da mencionada falha. 2. A falta de produção de qualquer prova no momento processual próprio, nestes casos, enseja acolhimento da pretensão autoral pela não desincumbência do ônus probatório imposto à prestadora do serviço. 3. Não demonstrada a inocorrência da aludida falha e devidamente comprovado o dano material, o pedido de ressarcimento deve ser acolhido. 4. Não há falar em indenização por danos morais se não demonstrada satisfatoriamente a vulneração da honra objetiva da pessoa jurídica.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL no 1005595-78.2017.8.11.0003 – CLASSE 198 – CNJ – RONDONÓPOLIS

R E L A T Ó R I O

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por EMERSON GALVÃO – EPP contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação de “
Indenização por Danos Morais e Materiais
”

(Proc. no 1005595-78.2017.8.11.0003), ajuizada pela apelante contra ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., julgou improcedente o pedido por entender que, de um lado, que houve preclusão do direito à produção de prova em razão da falta de manifestação quando instadas as partes para especificar as que pretendiam produzir, e, lado outro, porque não houve demonstração satisfatória da alegada falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica à UC instalada na sede da empresa/autora/apelante (oscilação de tensão) que culminou na queima dos equipamentos instalados na câmara fria daquele açougue, e, assim, perda das carnes ali armazenadas (cf. doc. Num. 44561975 - Pág. 1/7).

A autora/apelante sustenta, em primeiro lugar, que, ante sua hipossuficiência técnica e a clara relação de consumo, deveria ser aplicada a inversão do ônus da prova, cabendo à Concessionária, assim, provar a inexistência/inocorrência da falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica em tensão estável (cf. doc. Num. 44561977 - Pág. 1/16), e, em segundo lugar, que são evidentes os danos materiais e morais, “pois foram juntados nos autos (notas fiscais) de (carnes) que estavam na câmara fria em um dos dias que houve a queima do equipamento” e que, portanto, por “ficar um período longo sem refrigeração (cf. doc. Num. 44561977 - Pág. 16/25).

Sustenta, em outra frente argumentativa, que, afirmando equivocadamente a preclusão do direito à produção de provas, o MM. Juiz, em verdade, ignorou os elementos documentais de convicção já apresentados com a petição inicial, como, e.g., o laudo técnico elaborado pelo engenheiro eletricista César Augusto Lanzarini (CREA no 1200227972), onde se afirma que “o consumidor está tendo problemas de quedas de energia e oscilações (há) mais de três anos, onde seus equipamentos, como câmara fria, estão queimando com frequência”, porque “o cliente está no final da rede, a uma distância expressiva do transformador de potência do circuito” (cf. doc. – doc. Num. 44558974 - Pág. 1/4).

Reafirmando que o fato de a parte “ter requisitado o julgamento do processo no estado em que se encontra e (não ter reiterado) o pedido de análise das provas primárias não significa que estas deixaram de ter valor, pelo contrário, significa que a parte entende que todas juntadas na exordial se revelam suficientes para provar o alegado”, pede provimento do recurso para que, reformada a sentença, seja julgado procedente o pedido indenizatório, condenando-se a Concessionária/ré/apelada ao pagamento de R$ 12 mil a título de ressarcimento de danos materiais, mais indenização por danos morais no valor de R$ 10 mil (cf. doc. Num. 44561977 - Pág. 28).

Nas contrarrazões, a Concessionária/ré/apelada argui, preliminarmente, a impossibilidade de conhecimento do recurso à falta de impugnação específica dos fundamentos sentenciais; no mérito, refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo (cf. doc. Num. 44561981 - Pág. 1/19).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Cuiabá, 21 de julho de 2020.

Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Sem delongas, a arguição preliminar não merece guarida, posto que as razões do apelo fazem impugnação expressa aos fundamentos decisórios, especialmente quanto à distribuição do ônus da prova e seu cotejo analítico.

No mais, a questão é simples e igualmente prescinde de maiores considerações.

Com efeito, trata-se muito claramente de relação de consumo e é notável a hipossuficiência da autora, empresa que explora o comércio de carnes (açougue) frente à Concessionária de Energia Elétrica, pelo que seria de rigor a inversão “
ope judicis
” do ônus da prova.

E digo “seria”, e não “é”, porque, na verdade, tratando-se de alegação de falha na prestação do serviço ao consumidor, há inversão “ope legis” do ônus da prova, a teor do que dispõe o art. 14, §3o, do CDC, este que, aliás, foi expressamente mencionado na petição inicial como fundamento jurídico da pretensão judicial (cf. doc. Num. 44558981 - Pág. 4).

A propósito do tema, já decidiu o eg. STJ

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. ATENDIMENTO MÉDICO. NEGLIGÊNCIA VERIFICADA. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. SÚMULA 7/STJ. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO HOSPITAL. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO OPE LEGIS. (...) 2. Concluiu a Corte local que a prova documental produzida induz à conduta negligente do médico que prestou o primeiro atendimento nas dependência do nosocômio, o que fez a paciente retornar ao hospital com queixa de dor dois dias após, quando foi constatado a presença de um corpo estranho (caco vidro) na mão da paciente. Dano moral caracterizado. Desse modo, insindicável a conclusão do Tribunal por esta Corte Superior, ante o óbice da Súmula 7/STJ. 3.
O ônus da prova da inexistência de falha na prestação do serviço advém da própria lei (ope legis), razão pela qual o pronunciamento do julgador na sentença não impôs à parte ônus diverso daquele previamente determinado por lei
. 4. Agravo Interno não provido” (STJ – 3a Turma – AgInt no AREsp 1344544/MG – Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO – j. 25/05/2020, DJe 28/05/2020 –
grifei
).

“
EMENTA:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL. (...). FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR NÃO CONFIGURADA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. (...) 3. Nos termos da jurisprudência do STJ, é do hospital o ônus da prova de inexistência de defeito na prestação do serviço (inversão ope legis), por expressa previsão legal estampada no art. 14, § 3o, do CDC, que trata das excludentes da responsabilidade objetiva” (STJ – 3a Turma – AgInt no AREsp 1071499/DF – Rel. Ministro MOURA RIBEIRO – j. 27/02/2018, DJe 09/03/2018).

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. RETENÇÃO DO RECURSO ESPECIAL NA ORIGEM. EXCEÇÃO. DANO DE DIFÍCIL OU INCERTA REPARAÇÃO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. APLICAÇÃO DO ART. 542, § 3o, DO CPC/1973. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...) 3. A jurisprudência do STJ reconhece que o ônus da prova da inexistência de defeito na prestação dos serviços médicos é do hospital recorrente por imposição legal (inversão 'ope legis'). Inteligência do art. 14, § 3o, I, do CDC. Precedentes” (STJ – 4a Turma – AgInt no AREsp 810.326/RS – Rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 21/02/2017, DJe 14/03/2017).

Assim, ao contrário do afirmado pela r. sentença, caberia à Concessionária/ré demonstrar que não houve a alegada falha na prestação do serviço, e que não ocorreu oscilação de tensão causadora da queima dos equipamentos eletrônicos da empresa/autora e consequente perecimento das carnes armazenadas em sua câmara fria; quer dizer, a completa falta de produção de provas após intimação das partes para especificar as que pretendiam produzir não poderia, de forma alguma, ensejar desfecho decisório prejudicial à pretensão autoral.

Aliás, cabe pontuar que a Concessionária/ré pediu expressamente o julgamento antecipado da lide (cf. doc. Num. 44561972 - Pág. 1), ou seja, sem produção de qualquer prova, testemunhal ou pericial, a despeito do ônus probatório que sobre ela recai, sendo de rigor, pois, a conclusão de ausência de prova da inocorrência da falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica.

E se a teor do que dispõe o art. 14, “caput”, do CDC, “o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços”, cabe apenas perquirir a quantificação do dano material a ser indenizado.

Neste ponto, os docs. Num. 44558975 - Pág. 1 a Num. 44558979 - Pág. 1 mostram que a empresa/autora suportou danos materiais no importe de R$ 10.709,00, e mais R$ 700,00 a título de pagamento de honorários periciais ao engenheiro eletricista que elaborou o laudo técnico demonstrativo da oscilação de tensão/falha na prestação de serviço (cf. doc. Num. 44558979 - Pág. 1), totalizando, assim, R$ 11.409,80.

Quanto ao dano moral, porém, o pedido indenizatório não comporta acolhimento; não há mínima evidência de que tenha ocorrido o alegado abalo à honra objetiva da empresa, nem de que, nas palavras da recorrente, “quando se deparou com uma quantidade de carne que possivelmente poderia estar estragada, teve que suportar perguntas e desconfiança de seus clientes mais tradicionais” (cf. doc. Num. 44558981 - Pág. 6).

Cabe anotar, neste ponto, que a autora/apelante tenha indicado testemunhas na petição inicial, pediu igualmente o julgamento antecipado da lide, sem produção de prova oral (cf. doc. Num. 44561974 - Pág. 1).

Pelo exposto, provejo parcialmente o recurso para reformar a sentença e julgar parcialmente procedente o pedido, condenando a ré/apelada ao pagamento de R$ 11.409,80, com correção monetária pelo INPC a partir do desembolso e juros de mora de 1% a.m. a partir da publicação do presente acórdão, a título de ressarcimento por danos materiais, rejeitando, porém, o pedido de indenização por danos morais.

Considerando a sucumbência em parte da autora, distribuo, na proporção de 80% para a ré e 20% para a autora, os ônus sucumbenciais, inclusive honorários advocatícios, estes que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Custas recursais pela apelada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020